Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711023-46.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA CARLA PIRES CAPUANO NERY APELADO: MARIA CARLA PIRES CAPUANO NERY, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Ao INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 24114529 da apelante, MARIA CARLA PIRES CAPUANO NERY, que informa concordar com os termos do Recurso Especial de ID 22430599. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora